Tribunal: TJBA
Processo: 8112644-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112644-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, CASSIO MENDES PAZ, ERICA ARAUJO UDERMAN

APELADO: ERICA ARAUJO UDERMAN e outros

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO UDERMAN, CASSIO MENDES PAZ, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUSA INDEVIDA DE REPARO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL INCAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS
DEMONSTRADOS
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL.
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
SENTENÇA SEM RETOQUES NO PONTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DIANTE DO
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO (TEMA 1.059 DO STJ) E PORQUE JÁ FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO
NA ORIGEM
. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.De partida, ressalto que, à vista do julgamento meritório da presente apelação, resta prejudicado o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

2. No mais, r
ejeitam-se as alegações de ausência de dialeticidade e deserção quando o recurso adesivo demonstra impugnação específica aos fundamentos da sentença e está amparado por decisão que concedeu gratuidade judiciária à parte recorrente.

3. No mérito, entendo, tal como o juízo primevo, que c
onfigura má prestação de serviço a recusa injustificada de reparo de produto com defeito dentro do prazo de garantia, sobretudo quando a fornecedora não comprova o mau uso pela consumidora.

4. Com efeito, o
laudo técnico apresentado exclusivamente pela fornecedora, sem elementos conclusivos e contraditório, mostra-se insuficiente para afastar
a
responsabilidade objetiva pelo vício do produto.

5. Assim, c
omprovado o prejuízo patrimonial e o abalo
extrapatrimonial
em decorrência do descaso da fornecedora, impõe-se a manutenção da indenização por danos materiais e a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como à luz dos
precedentes desta Segunda Câmara Cível (Apelações Cíveis n. (s) 81636622020228050001 e 05102351520178050080
).

6.
Quanto aos consectários legais
, e
m se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, e a correção monetária deve observar a data do arbitramento judicial da indenização, nos termos da Súmula 362/STJ,
tal como fixado corretamente pela sentença.

7. Por fim, d
escabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso adesivo da parte autora é
parcialmente
provido
(Tema 1.059 do STJ)
e o percentual já foi fixado no limite máximo
(art. 85, §2º, do CPC).

8. Preliminares rejeitadas.
Apelo da ré desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 10.000 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112644-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. e outros e como apelada ERICA ARAUJO UDERMAN e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
julgar prejudicado o pedido de efeito suspensivo
,
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por ausência de dialeticidade e por deserção
e,
no mérito, conhecer de ambos os recursos para negar provimento ao apelo da parte ré e dar
PARCIAL
provimento ao recurso adesivo
, a fim de
majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .